Tribunal: TJBA
Processo: 8140103-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140103-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: VERENA GOMES SALES DO PRADO e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MATOS AMANCIO, ARLINDO GOMES DO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO ANS 506/2022. TEMA 952 E TEMA 1016 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

2. Os autores pleitearam a revisão dos reajustes aplicados entre 2015 e 2020, alegando abusividade e ausência de transparência na composição dos índices.

3. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes e determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se os reajustes anuais e por sinistralidade aplicados ao plano coletivo foram abusivos; e (
ii
) estabelecer se os reajustes por faixa etária previstos contratualmente observam os parâmetros legais e regulamentares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O reajuste anual por sinistralidade exige comprovação concreta do aumento dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade, conforme art. 373, II do CPC/2015 e art. 42 da Resolução ANS 506/2022.

2. A operadora não apresentou documentação suficiente para justificar os reajustes aplicados, limitando-se a extratos genéricos e relatórios da KPMG, sem individualização do plano contratado.

3. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a possibilidade de aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos quando não demonstrada a legalidade dos reajustes.

4. Quanto ao reajuste por faixa etária, os percentuais previstos no contrato observam os parâmetros da Resolução ANS n.º 563/2022, especialmente os limites de variação acumulada entre faixas etárias.

5. A variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixas etárias foi inferior àquela entre a 1ª e a 7ª, conforme fórmula matemática definida no Tema 1016 do STJ e IRDR 11/TJSP.

6. Os reajustes por faixa etária não são abusivos, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A abusividade dos reajustes por sinistralidade em planos coletivos exige prova concreta do aumento de custos e sinistralidade. 2. Os reajustes por faixa etária são válidos quando previstos contratualmente e observam os limites da Resolução ANS 563/2022. 3. É possível aplicar, por analogia, os índices da ANS para planos individuais quando não demonstrada a legalidade dos reajustes em planos coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 51, § 2º; CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 9.656/1998, arts. 16, XI; 17-A; Resolução ANS nº 506/2022, art. 42; Resolução ANS nº 563/2022, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.069.977/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/2023; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/12/2016; STJ, REsp 1.716.113/DF (Tema 1016), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/03/2022; TJ-SP, Apelação Cível 1094405-02.2023.8.26.0100, Rel. Donegá Morandini, j. 17/02/2025; TJ-BA, Apelação 8101076-78.2021.8.05.0001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 15/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8140103-05.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
Apelados
VERENA GOMES SALES DO PRADO e DANIEL NICORY DO PRADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator